Tribunal: STF
Processo: ARE 1520036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR – ACÚMULO DE VÍNCULOS – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 10.269/15 E A PORTARIA Nº nº 824/2019 - POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 73/04. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte, “com efeito infringente, para sanar a alegada omissão e determinar que a unificação das matrículas seja feita no vínculo nº 00268327-01”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, e 40, § 1º, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que “a decisão recorrida evidentemente autorizou a desaposentação da recorrida, pondo fim ao vínculo pelo qual já se encontrava aposentada a aproximadamente 10 (dez) anos, para inaugurar um novo vínculo, através da unificação de matrículas distintas e com regimes jurídicos totalmente diversos. E tal possibilidade de desaposentação não encontra previsão na legislação”.



    Decido.



    O Tribunal a Quo concluiu pela possibilidade de unificação das matrículas da servidora, amparado na seguinte fundamentação:



    “Pois bem, verifica-se do exame acurado dos autos, que a recorrente é professora aposentada da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, e que teve seu ato de aposentadoria consumado antes da vigência da Lei n° 10.269/15 que alterou a Lei Estadual n° 9.860, de 1° de julho de 2013 (Estatuto do Magistério Estadual). De acordo com a nova Lei, o art. 14, § 4º, da Lei Estadual nº 9.860/13, dispõe: 



    Art. 14. Os integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica submetem-se ao regime de trabalho abaixo especificado: 



    (...) 



    § 4º O servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica, Grupo Educação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo do Estado do Maranhão, que possuir duas matrículas de 20 (vinte) horas semanais poderá requerer a unificação para matrícula com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos seguintes moldes: 



    I - para unificação pela matrícula mais recente, o requerimento de unificação poderá ser formulado a qualquer tempo. 



    (...) 



    § 5º A execução da unificação pela matrícula mais recente fica condicionada ao pedido de exoneração da matrícula mais antiga, o qual deverá ser exercido pelo servidor no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a publicação do despacho de deferimento do pedido de unificação.” 



    O que se extrai da leitura do dispositivo é que não há qualquer vedação a unificação de matrícula de servidor ativo e inativo. Nota-se que o legislador condicionou a unificação das matrículas a: ser servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica, Grupo Educação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo do Estado do Maranhão; possuir duas matrículas de 20 horas cada; a opção em unificar ou na matrícula mais antiga ou na matrícula mais recente. Nada mencionando sobre a possibilidade do servidor está na ativa ou não.



    E mais, a Portaria nº 824, datada de 22 de maio de 2019 é cristalina quando determina: 



    CONSIDERANDO os diversos casos de professores que possuem 3 vínculos efetivos, seja tais vínculos no Estado, seja tais vínculos no município; 



    (...) 



    RESOLVE: 



    Art. 1º. Determinar, mediante comprovação da solicitação de unificação na matrícula mais recente, a imediata suspensão dos processos de sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, cujo o objeto seja o fato de o servidor possuir 3 vínculos de 20h; 



    § 1º. Caso o pedido de Unificação na matrícula mais recente seja deferido, o servidor que estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar deverá protocolar, a qualquer tempo, a comprovação do deferimento da Unificação, hipótese na qual a Comissão deverá proceder ao arquivamento do processo por perda de objeto. 



    Assim, não há como não estender este benefício aos aposentados, pois a lei condiciona a unificação das matrículas para os casos de servidores com vínculos de 20 horas, como é o caso da autora, consoante termo de aposentadoria e contracheque em anexo no id. nº 33620397 - Pág. 2/6 e nº 33620398. 



    Impedir os servidores inativos de acumular dois vínculos, importa em tratamento desigual e configura-se injusto, além de infringir o princípio da isonomia consagrado em nosso ordenamento jurídico. 



    Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre o acúmulo das matrículas pelos servidores inativos.



    (...)



    Em relação às contribuições a serem efetivadas. Este fator também não dificulta o acúmulo das matrículas, eis que o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais já recebe contribuições dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, nos termos do art. 2º c/c o art. 3º, I da Lei Complementar nº 73/04, logo, nada impede que a autora passe a contribuir sobre o vencimento decorrente da junção das duas matrículas nº 00268327-01 e 00268327-00 ao invés de recolher sobre cada uma individualmente.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento da Corte de origem de que não há nenhuma vedação de aplicação das normas legais que autorizam a unificação das matrículas aos servidores inativos e que entendimento diverso implicaria ofensa ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação local aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do disposto nas Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.388.251/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 09/09/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR COM EMPREGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.135.178/PB AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.126.461/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 06/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a remuneração dos agravados sofreu redução exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 679.261/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/04/2015).



    Nesse mesmo sentido: ARE’S nºs 1.447.798/MA e 1.497.283/MA, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 25/7/23 e 12/6/24, respectivamente.



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário do STF fixou a seguinte tese no Tema 503 de Repercussão Geral: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.



    O caso dos autos, entretanto, não possui identidade com a matéria examinada no referido tema, haja vista que a Corte local deferiu a unificação das matrículas da servidora autora amparada em previsão legal existente naquele ente federativo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente